Tribunal: STF
Processo: RHC 212356
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Bozyk Capoani contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 701.430/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP, em 9.10.2021, acolheu o pedido do Ministério Público (fls. 101-102, vol. 1) e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 112-115, vol. 1).



    3. Em 14.10.2021, no Habeas Corpus n. 2239786-04.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, na Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Desembargadora relatora indeferiu a medida liminar requerida (fl. 46-49, vol. 3).



    4. Em 19.10.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 2239786-04.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 701.430/SP no Superior Tribunal de Justiça. Então, a defesa requereu “A concessão de medida liminar, a fim de que LUCAS BOZYK CAPOANI seja imediatamente posto em liberdade, determinando-se para tanto a expedição do competente alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP; (ii) No mérito, seja provido o presente recurso para conceder integralmente a ordem de habeas corpus pleiteada, tornando-se definitiva a decisão liminar” (fls. 3-15, vol. 1).



    Em 21.10.2021, em decisão monocrática, o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus, fundamentando que “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário” (e-doc. 6).



    Em 7.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “foi impetrado habeas corpus perante o eg. Tribunal de Justiça de São Paulo pela defesa do Paciente, ressaltando-se o caráter genérico das decisões do d. Juízo de origem, as quais desconsideraram a absoluta ausência dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva no presente caso, bem como a efetiva possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 4, e-doc. 27).



    Assevera que “a ilegalidade foi chancelada pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar em favor do Paciente, pois entendeu que o decreto prisional teria apresentado motivação suficiente” (fl. 4, e-doc. 27).



    Defende que “a prisão preventiva foi decretada pela suposta necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, e não há outros elementos a fundamentar a cautelaridade da prisão de LUCAS” (fl. 6, e-doc. 27).



    Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça “entendeu que as decisões proferidas para decretação e manutenção da prisão preventiva estariam devidamente fundamentadas, não estando configurado constrangimento ilegal evidente” (fl. 7, e-doc. 27).



    Ressalta “que todas as justificativas aventadas no presente caso para imposição da custódia cautelar são de natureza abstrata, em nada conectadas às particularidades do caso concreto, e, portanto, notadamente inidôneas” (fl. 8, e-doc. 27).



    Sustenta “a ausência de razões suficientes para a prisão preventiva de LUCAS, uma vez que a sua custódia não cumpre os requisitos impostos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Evidente, assim, que o presente caso comporta efetiva superação da Súmula n. 691, deste STF, autorizando a concessão da ordem de habeas corpus para fazer cessar a flagrante ilegalidade que recai sobre o Paciente” (fl. 14, e-doc. 27).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante todo o exposto, é o presente writ para requerer: (i) A concessão de medida liminar, a fim de que LUCAS BOZYK CAPOANI seja imediatamente posto em liberdade, determinando-se para tanto a expedição do competente alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP; (ii) No mérito, seja provido o presente recurso para conceder integralmente a ordem de habeas corpus pleiteada, tornando-se definitiva a decisão liminar” (fl. 15, e-doc. 27).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 41).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. O argumento é a pretensa falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar.



    8. Quanto à alegação de inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria no Habeas Corpus n. 701.430/SP, com os fundamentos de a ação ter sido impetrada contra o indeferimento de medida liminar e de não ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada pelas instâncias anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao indeferir a medida liminar requerida, a Desembargadora relatora no Tribunal de origem ressaltou:



    “In casu, pesa contra LUCAS BOZYK CAPOANI, ora paciente, a acusação da prática de tráfico de entorpecentes, porque, conforme boletim de ocorrência, os policiais civis chegaram até o local dos fatos, que seria uma residência onde armazenaria e realiza a distribuição de drogas na zona oeste de São Paulo, sendo visualizado por dias de campana que havia constante entrada e saída de pessoas, ensejando pela representação de mandado de busca e apreensão pela autoridade policial. Que monitoravam o local para realização do cumprimento do mandado de busca apreensão 1532850-48-2021.8.26.0050, quando em determinado momento viram Allan chegando e ao se aproximar do portão ensejou pela abordagem realizando assim a entrada na residência. No interior da residência estavam Matheus, Michel, Lucas (ora paciente), Beatriz e Maria Paula. Apuraram que Lucas, Michel e Matheus residiam na residência, sendo Beatriz e Maria Paula namoradas. Em revista ao local encontraram no quarto de Michel, 03 tijolos de maconha e a quantia de R$ 7.935,00. No quarto de Lucas foi encontrado diversos documentos relativos a contabilidade do tráfico de drogas, os adesivos que marcavam a droga, 1 notebook, R$ 6.200 e 02 tijolos de maconha. Na garagem foram encontrados os veículos HB 20 que tinha 2 tabletes de Haxixe no porta luvas, um veículo CRUZE com 2 tabletes de haxixe no console, um veículo TUCSON que continha 04 tabletes de haxixe no porta-malas e um veículo PASSAT que estava na porta e continha 60 (sessenta) vidros de THC Líquido, 01 tablete de haxixe no chão do banco do passageiro, 01 celular e 01 notebook. Ainda, em revista ao interior do imóvel encontraram em um outro quarto um passaporte e uma carteira de trabalho em nome de Fernando Eric Tourinho Ostlund, que seria o quarto morador da residência que não estava, vários cartões de visita um HD externo, 4 balanças de precisão, embaladora a vácuo, diversas anotações de tráfico de drogas e 30 vidros de THC líquido. No quarto de fora, pertencente a Matheus foi encontrado 02 tijolos de maconha. Na sala foram encontrados 3 notebooks, 1 ipad (laptop), embalagens e etiquetas diversas para armazenamento de droga. Cabe salientar que enquanto cumpriam mandado de busca e apreensão adentrou na residência Rodrigo Leite Goubaux Ferreira da Silva, o qual alegou que estava indo visitar Michel. Ainda, foram apreendidos os celulares para continuidade das investigações.



    Comunicado o flagrante, o MM. Juiz Plantonista, após a manifestação da acusação e da defesa, converteu a prisão em preventiva de forma motivada, uma vez que, destacou, dentre outros fatores, o fato de que com os autuados foram apreendidas enorme quantidade de drogas, dinheiro e materiais destinados a sua produção e comercialização, sendo necessária a prisão para o resguardo da ordem pública (fls. 06/09).



    Desde logo, em que pese os argumentos trazidos pela Defesa, se faz o registro de que o decreto prisional apresentou motivação, ainda que concisa, bem expostas as razões de decidir de maneira a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF) e nem sendo exigível, de resto, que fosse minuciosa, detalhada ou extensa a fundamentação.



    Ademais, os causídicos não trouxeram qualquer situação excepcional capaz de alterar, liminarmente, a decisão de 1º grau, referente ao paciente, sendo que tal condição fora analisada satisfatoriamente pelo juízo a quo, encontrando-se dentro dos limites legais.



    Destaca-se que a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da custódia provisória revela-se inadequada à esfera de conhecimento, restando temerária a concessão da ordem, porquanto também se confunde com o mérito a pretensão, cabendo o seu exame, em tese, à e. Turma Julgadora” (fls. 47-48, vol. 3).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 701.430/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental por não ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme consignado, verifica-se que a presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu o pleito liminar. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ.



    Por outro lado, é de se ressaltar que o referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos presentes autos.



    Isso porque a decisão do desembargador relator no mandamus originário encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que foram apontadas as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório.



    Nesse contexto, não se verifica hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF. Nesse sentido: 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    11. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada não apenas na droga apreendida quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas também em informações prévias das investigações, nas quais se apontou a associação para o tráfico e “que seria uma residência onde armazenaria e realiza a distribuição de drogas na zona oeste de São Paulo, sendo visualizado por dias de campana que havia constante entrada e saída de pessoas (...) No quarto de Lucas foi encontrado diversos documentos relativos a contabilidade do tráfico de drogas, os adesivos que marcavam a droga, 1 notebook, R$ 6.200 e 02 tijolos de maconha [e] com os autuados foram apreendidas enorme quantidade de drogas, dinheiro e materiais destinados a sua produção e comercialização, sendo necessária a prisão para o resguardo da ordem pública” (fls. 47-48, vol. 3). Diferente do alegado pelo recorrente, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, não há demonstração de inidoneidade ou ilegalidade na fundamentação utilizada para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora